Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732480-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: IDE BORGES DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido atribuição de efeito suspensivo à apelação (ID 45174215) requerido por IDE BORGES DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do processo n. 0722180-68.2022.07.0020, julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da ora peticionante. Em decisão de ID 50006432, concedi o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Em manifestação de ID 51155073, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. informou que o efeito suspensivo já está sendo efetivado espontaneamente pelo Banco, e que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação nos autos originários. Verifico do processo n. 0722180-68.2022.07.0020 que os autos ainda não foram remetidos a este Tribunal em grau de recurso. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que anote a prevenção desta Relatoria no processo n. 0722180-68.2022.07.0020, com fundamento no art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Após, aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Brasília, 13 de setembro de 2023 17:40:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador